Tribunal: TJDFT
Processo: 0018161-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018161-64.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista a oposição dos embargos de declaração (id. 16828989) por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp 1097719/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 28/04/2020. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17939846, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, inscrito na OAB/DF sob o no 22.399. Assim, não conheço do recurso de id. 17225880. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026